Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPRA DE IMÓVEL. ALEGADO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA (INCC). DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A discussão acerca do efetivo adimplemento contratual, bem assim de eventual abusividade de cláusula contratual, que embasa o suposto débito debatido na origem, relativo ao INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), em razão de compra de imóvel dos agravantes, demanda dilação probatória e decisão do magistrado embrionário, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nessa toada, entendo que a medida postulada nesta ocasião não merece albergamento, já que eventual ilegalidade da conjecturada inscrição no cadastro de inadimplentes está umbilicalmente relacionada à matéria de fundo, que reclama instrução probatória, a fim de que seja aferido se há irregularidade nas cobranças implementadas pela parte adversa, a qual, se sucumbente, poderá arcar com os prejuízos advindos de eventual ato ilícito. Precedentes desta Corte.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.